Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-38.2014.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003548-38.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELY APARECIDA DE SOUZA - CPF: 007.511.261-28 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOSPITAL SAO MATEUS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Há que se considerar a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da paciente para custeá-lo, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
apelante,
julgou procedente o pedido da inicial, confirmando a liminar, condenando o Estado a realizar procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, e fornecer exames complementares à Autora/Apelada
Suely Aparecida de Souza, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios (Id. 2231793).

O Estado de Mato Grosso, insurge em suas razões recursais, requerendo a retificação da sentença para que seja feita a prestação de contas correta do valor bloqueado e liberado, e a restituição dos valores excedentes ao Estado de Mato Grosso. (ID’s 2231821 e 2231834).

Con
trarrazões pelo desprovimento de recurso. (ID’s 2231906 e 2231911).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso e retificação da sentença. (Id. 2381788).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Remessa Necessária/ Recursos de Apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a realizar procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, e fornecer exames complementares à Autora/Apelada
Suely Aparecida de Souza, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
confirmando a liminar.

A liminar foi deferida e a sentença julgada procedente, confirmando-a na análise do mérito em 03/02/2017. (Id.2231793).

O Estado de Mato Grosso, insurge em suas razões recursais, requerendo a retificação da sentença para que seja feita a prestação de contas correta do valor bloqueado e liberado, e a restituição dos valores excedentes ao Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações passo a análise do mérito, bem como a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem.

Consta dos autos que a substituída é pessoa hipossuficiente, com diagnóstico de “doença arterial coronariana”, e diante disso requereu do Estado de Mato Grosso a disponibilização de procedimento cirúrgico de revascularização, conforme informa o documento (Id. 2231897).

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -– MÉRITO - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA – DEMAIS TRATAMENTOS – INDICAÇÃO MÉDICA -
NECESSIDADE COMPROVADA
– PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADO – VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da idosa no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas por médico responsável.
Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda
. (N.U 1003835-48.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”[Destaquei]

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pela paciente, e nem quanto a necessidade do tratamento, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura ou melhora na qualidade de vida.

De igual modo, é importante frisar, que foi demonstrado nos autos a hipossuficiência da autora, pois buscou assistência na Defensoria Pública do Estado.

O direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA INDISPENSAVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(N.U8012092-28.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)” [Destaquei]

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
Sentença mantida. Recurso
d
esprovido
.(N.U 1002563-69.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).” [Destaquei]

Verifica-se que o objetivo imediato do pedido da autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio do tratamento pleiteado, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7° da Lei n° 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (Latu Sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo.

Com essas considerações, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável; uma vez que proferida com amparo em entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria, no dever do Estado em tornar efetivo o direito à saúde daqueles que necessitam.

Quanto a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, pela retificação da sentença para que seja feita a prestação de contas correta do valor bloqueado e liberado, e a restituição dos valores excedentes ao Estado de Mato Grosso, razão assiste ao Apelante.

Analisando detidamente o autos, verifica-se que para obter o cumprimento da obrigação imposta, o Juízo singular determinou o bloqueio da quantia de R$ 264.956,42 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos ) (ID 2231748).

Após, foram transferidos valores no total de R$ 266.155.33 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) ao HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA (ID 2231759).

Outrossim, antes da prolação da sentença de mérito, foram juntados nos autos requerimento feito pelo Estado de Mato Grosso (ID 2231518), para que houvesse a devida comprovação e prestação de contas antes da transferência permanente.

Ocorre que este documento passou desapercebido pelo Magistrado
a quo,
que deferiu o bloqueio e a transferência ao hospital, sem a análise do pedido.

Deste modo, as notas fiscais juntadas aos autos com as descrições dos serviços prestados, não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado.

Não há nos autos qualquer indicativo médico para que a paciente realizasse sessões com psicólogo e fonoaudiólogo (ID 2231441); também não há qualquer justificativa para que a paciente fosse acomodada em apartamento (ID 2231357), sabidamente mais oneroso que as acomodações do tipo “enfermaria”.

Sucede que foram orçados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) os honorários médicos da equipe de Cirurgia Cardiovascula r, Cirurgia Endovascular e Estimulação Cardíaca Artificial – ECCOR; entretanto, foi cobrado R$ 94.498,18 (noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) pelo Hospital São Mateus, para o mesmo profissional (ID 2231218), valores estes desproporcionais aos cobrados pelo SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.

A despeito da possibilidade de bloqueio judicial de valores nas contas públicas, o Poder Judiciário, não pode permitir que verbas públicas sejam utilizadas sem critério e/ou parâmetro, com a transferência direta de recursos públicos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde; e, tampouco permitir que o erário beneficie empresas e/ou interesses privados.

É certo que a destinação orçamentária pública se submete a princípios constitucionais e deve, necessariamente, seguir o rito ditado pelas normas que regem os procedimentos administrativos, sendo necessária, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -– MÉRITO - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA – DEMAIS TRATAMENTOS – INDICAÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA – PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADO –
VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da idosa no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas por médico responsável.
Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda
.
(N.U 1003835-48.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”[Destaquei]

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DERIVAÇÃO MESENTÉRICO-PORTAL OU SHUNT REX - CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS /DEVOLUÇÃO DO VALOR BLOQUEADO E NÃO UTILIZADO NO TRATAMENTO
– CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
Deve ser incluída na sentença a necessidade de prestação de contas /devolução do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o custo do procedimento cirúrgico ficou menor do que o orçado anteriormente pela parte autora.
(N.U 0001568-35.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)” [Destaquei].

“CONSTITUIÇÃO FEDERAL — DIREITO À SAÚDE — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — ATENDIMENTO MÉDICO À CRIANÇA — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — ABSOLUTA PRIORIDADE — URGÊNCIA — SENTENÇA RATIFICADA.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. De acordo com a CRFB e o ECA, é dever do Estado e do Município fornecer medicamentos, consultas e todos os tratamentos necessários. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o Requerente pleiteá-los de qualquer um deles.
Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio

nas contas do Estado.
(N.U 0025339-84.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)” [Destaquei]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
para que seja determinada a detalhada prestação de contas pelo Hospital prestador do serviço, de forma a possibilitar o controle e regularidade dos gastos públicos.

Em sede de Reexame,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, nos termos do provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020